Tribunal: TJBA
Processo: 8063756-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063756-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS FRAGA SOBRINHO

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. FILIAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CONSUMERISTA. DECISÃO REFORMADA.

1. Configura-se relação de consumo a prestação de serviços por associação civil, ainda que sem fins lucrativos, quando houver fornecimento de serviço mediante atividade remunerada, nos termos do art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Aplica-se o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor à hipótese em que o autor, embora não filiado formalmente à entidade, figura como vítima de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por equiparação ao consumidor.

3. Competência da 4ª Vara de Relações de Consumo em conformidade com a Resolução TJBA nº 15/2015 e precedentes jurisprudenciais para processar e julgar a demanda.

4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, 16 de maio de 2025.

Desa. REGINA HELENA SANTOS e SILVA

RELATORA